Tribunal: TJSP
Processo: 1060560-76.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO – FRANQUIA – ANULAÇÃO DE CONTRATO – FRANQUIA "ZASTRAS" – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – JUSTIÇA GRATUITA – Concessão da benesse em sede recursal – Elementos de provas que indicam o estado de hipossuficiência alegado – Pessoa jurídica e natural – Deferimento em sede recursal com efeito ex nunc, não abrangendo as condenações impostas pela sentença de primeiro grau – Pedido deferido

Ementa:
APELAÇÃO – FRANQUIA – ANULAÇÃO DE CONTRATO – FRANQUIA "ZASTRAS" – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – JUSTIÇA GRATUITA – Concessão da benesse em sede recursal – Elementos de provas que indicam o estado de hipossuficiência alegado – Pessoa jurídica e natural – Deferimento em sede recursal com efeito ex nunc, não abrangendo as condenações impostas pela sentença de primeiro grau – Pedido deferido – EFEITO SUSPENSIVO – Regra não concessão – Ausente os requisitos autorizadores da medida postulada – Recurso recebido apenas no efeito devolutivo – Efeito suspensivo indeferido – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide – Hipótese em que o apelante alega nulidade na r. sentença resultado do cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide sem a realização de audiência de instrução e produção de provas requeridas – Pretensão de produção de prova pericial e testemunhal – Cabe ao Magistrado, a partir da análise dos fatos apresentados, dar-lhes o enquadramento jurídico adequado, rejeitando pedido de produção de provas desnecessária, quer porque a produção é irrelevante, quer porque os fatos foram produzidos nos autos por outros meios são incontroversos, providencia esta que não é mera faculdade do Julgador, mas imposição da própria Constituição Federal (art. 5o, LXXVIII) – Matéria controvertida essencialmente de direito – Sentença bem fundamentada – Inexistência de ofensa ao art. 5o, LV, CF/88 – CONTRATO DE ADESÃO – Inaplicabilidade – Não há hipossuficiência em contratos assinados entre empresários, presumindo-se ciência e experiência daquele que assume a responsabilidade de administrar uma unidade franqueada, a par da assistência técnica e administrativa a ser prestada pela franqueadora – Precedentes do STJ – MÉRITO – Provas que favorecem as alegações iniciais – Contrato com natureza de franquia sob a formalidade de contrato de licenciamento de marca – Descumprimento contratual pela franqueadora evidenciado – Restituição de valores a título de licenciamento – Impossibilidade – Multa contratual a cargo da franqueadora nos limites da fixação pela sentença – Sentença reformada em parte – Honorários recursais – Majoração (CPC, art. 85, §11) – Recurso provido em parte.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso. Majoraram a verba honorária.